Tribunal: TJES
Processo: 0000533-15.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000533-15.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILAS SOUZA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – I
NCABÍVEL
– AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame. Assim, restando demonstrado que o apelante tinha em posse motocicleta com restrição de furto/roubo, que devia saber ser produto de crime, incabível a sua absolvição na conduta descrita no artigo 180, do Código Penal. Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de rrecurso de apelação criminal interposto por
SILAS SOUZA JUNIOR
inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Criminal de Marataízes (fls. 161/166-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6035725).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público às fls. 02/02-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6035725), narra os seguintes termos:

[...]
no
dia 8 de abril de 2021, por volta das 23h4
0m
in, na Rua Sete de Setembro,
bairro
Itape
m
iri
m
, nesta Comarca,
o
s denunciados
BRUNO SOUZA
e
SILAS SO
UZ
A JUNIOR
, agindo mediante coopera
çã
o rec
í
proca e constante, decorrente de p
r
évio acordo, estava
m
ocultando, em proveito pr
ó
prio, u
m
a motocicleta Honda/CBX250, placa MTV 5463 (auto de apreensão de
fl
s. 09), a qual sabiam ser produto de
cri
me.

Revela
m
os autos daquele caderno investigativo que a referida
m
otocicleta
ha
via sido subtra
í
da no dia 29 de marco de 2021, na cidade de Itape
m
irim/ES.

Registram ainda que Polic
i
ais Militares recebera
m
not
í
cia de que os denunciados, em atitudes suspeitas, estava
m
tentando esconder urna motocicleta atrás de u
m
ca
m
inhão. Ao se dirigire
m
at
é
o local, os agentes da Pol
ícia
Militar localizaram
os
denunciados, de posse de uma chave mixa e da motocicleta acima descrita.

A
p
ó
s consultarem
os
sistemas da Pol
í
cia Militar, co
m
base nos chassis da sobredita motocicleta, os Policiais Militares constataram que a placa verdadeira daquele ve
í
culo era MQ
A7B25
, a qual apresentava restri
çã
o por furto/roubo, conforme consta do laudo unificado de fls. 51.

Assim agindo, est
ão
os denunciados
BRUNO SOUZA
e
SILAS SOUZA JUNIOR
incursos nas iras do artigo 180,
caput
, do
Cód
igo Penal,
[...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão estatal, e condenou
SILAS SOUZA JUNIOR
nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado.

Ao apresentar as suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência probatória.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação.

Pois bem.

Para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, é necessário que haja dolo do agente em praticar um dos núcleos deste tipo penal, que são bem aclarados pela doutrina de Victor Eduardo Rios Gonçalves (Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 02. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2019): “
as condutas incriminadas são: a) adquirir: obter a propriedade a título oneroso (compra e venda ou permuta) ou gratuito (doação); b) receber: obter a posse, ainda que transitoriamente (Exemplo: receber um notebook emprestado, sabendo que ele é furtado); c) ocultar: esconder, colocar o objeto onde não possa ser encontrado; d) transportar: levar um objeto de um local para outro (Exemplo: transportar uma carga roubada); e conduzir: dirigir veículo de origem ilícita [...]
”.

Nesse particular, no que diz respeito à materialidade do crime, tenho que
restou inconteste
por meio do Boletim Unificado de fls. 06/08, do Auto de Apreensão de fl. 11 e dos documentos de fls. 14/16, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6035725), além da prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, vejamos a seguir.

De início, imperioso destacarmos o que foi dito em sede investigativa pelo policial militar Ricardo Gomes Pereira, que realizou a abordagem do apelante com seu corréu, BRUNO SOUZA, conforme constante à fl. 09 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6035725):

Que ordenados pelo Copom, a equipe da PT 340, 2º Sgt Ricardo, CPU, Cb Miranda, se deslocaram até a Rua Sete de Setembro, Barra, nas proximidades da Igreja Presbiteriana, para atendimento de ocorrência na qual dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo Silas Souza Júnior, 24 anos, e Bruno Souza, 19 anos, estariam em atitude suspeita, escondendo uma motocicleta de cor preta atrás de um caminhão, que estaria estacionado na referida rua. De posse dessas informações, a equipe prosseguiu para o local, onde foram visualizados dois indivíduos, ambos com capacete, ao lado de um caminhão. Foi realizada a abordagem dos indivíduos, bem como a revista pessoal, sendo encontrado no bolso da blusa de frio de Silas um instrumento pontiagudo feito de aço usado para forçar ignição de motocicleta, (chave mixa), e com Bruno nada foi encontrado. Ao ser verificado o local informado pelo Copom, aonde os indivíduos teriam colocado a motocicleta, foi encontrada uma Honda Twister de cor preta, com a placa MTV 5463 que, ao ser verificada, acusou relação com uma motocicleta CG Titan 125 de cor preta, com restrição de furto/roubo na data de 29/03/2021, no município de Itapemirim, não sendo a placa da motocicleta Twister; QUE ao verificarmos o chassi da moto Honda Twister, foi possível verificar a verdadeira placa da motocicleta, MQA7B25, que também apresentou restrição de furto/roubo na data do dia 08/04/2021. Diante dos fatos, conduzimos os indivíduos para esta Delegacia de plantão, sem lesões e maus tratos por parte da guarnição. Informo, ainda, que foi necessário o uso de algemas para preservar a integridade física dos conduzidos, bem corno dos militares, sendo os detidos transportados no compartimento de segurança da VTR.

No mesmo sentido informou o policial militar Anderson Igreja Miranda, à fl. 10 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6035725).

Em audiência, os policiais mantiveram suas narrativas, conforme se verifica nas transcrições de seus depoimentos, constante em mídia acostada à fl. 104 (conteúdo digitalizado no id 6035725),
in verbis
:

[...]: que fazíamos um policiamento na região, e nos deparamos com essa moto em local ermo; que não tinha nada na rua, nem ninguém; que a moto estava parada atrás de um caminhão; que os meninos estavam bem próximos a moto; que fizemos a abordagem, e verificamos que a moto tinha restrição de furto e roubo; que não conhecia os acusados; que foi só um preventivo normal, e visualizamos a moto; que Silas não confessou que a moto era roubada; que ele disse que a moto não era dele; que eles estavam bem próximos a moto, e com capacetes em mãos; que eles não estavam na moto; que era bem próximo, aproximadamente dois metros; que a moto estava atrás do caminhão; que confirmo as declarações prestadas em sede investigativa. (Ricardo Gomes Pereira)

[...]: que Copom determinou que fossemos até o local, por denúncias anônimas, constando que dois indivíduos haviam chegado em uma motocicleta, deixado ela atrás de um caminhão; que quando chegamos, um deles estava sentado, próximo a um caminhão, e o outro atrás; que a moto estava a 20 metros mais adiante, atrás de outro caminhão; que realizamos a abordagem nos indivíduos, porque batiam com as características passadas pelas denúncias; que quando checamos a placa de uma das motos, constava restrição de furto/roubo; que o chassi, dessa mesma moto, indicava outra moto também com restrição de roubo/furto; que encaminhamos os meninos pra delegacia; que eles falaram que estavam esperando outro amigo; que ambos estavam de capacete; que as denúncias foram realizadas pelo Copom; que ali na rua tem uma igreja presbiteriana, e acho que as pessoas que moram ali, ou estavam passando, acharam suspeito, e ligaram; que acredito que eles desconfiaram porque chegaram duas pessoas em uma moto, estacionaram ela atrás do caminhão, depois foram para trás de outro caminhão; que falaram que estavam esperando um amigo, mas não falaram o nome, disseram que não sabiam; que localizamos apenas uma moto, e a placa dela era de outra moto, e o chassi físico também dava outra motocicleta também com restrição. (Anderson Igreja Miranda)

Aliado ao depoimento dos policiais que abordaram o ora apelante e BRUNO DE SOUZA, têm-se o depoimento do investigador de polícia Delmy Dênis Targino Laranjeira, transcrito conforme mídia acostada à fl. 104 (conteúdo digitalizado no id 6035725),
in verbis
:

[...]: que me recordo dos fatos; que ao chegar na delegacia pra assumir o expediente, eles haviam sido recolhidos durante o plantão; que um deles falou que vieram em uma determinada moto que estaria em uma praça em Marataízes; que um deles disse que iria mostrar a moto pra gente, mas chegando no local, não havia moto nenhuma; que ao retornarmos pra delegacia, um deles falou que tinha deixado a moto em algum lugar, mas a moto não estava; que pedimos ao outro pra mostrar o celular, e ele deixou, passando a senha; que acredito que era o Bruno; que tentamos inserir a senha, mas não era correspondente; que isso impossibilitou a averiguação no telefone; que Silas já havia respondido por outra receptação com o mesmo modus operandi; que acredito que eles traziam de Cachoeiro veículos roubados, e levavam outros veículos, também objeto de furto, pra Cachoeiro; que Silas já tem outras duas passagens, por receptação, nesse mesmo ano.

Compulsando os autos, vejo que os moradores da rua chamaram os policiais pois estavam vendo os réus mexendo na motocicleta, provavelmente tentando iniciá-la com o objeto encontrado no bolso do casaco do ora apelante (chave micha). Assim, os agentes foram averiguar e verificaram que o veículo possuía placa com restrição de furto/roubo, além de o chassi físico não ser compatível com esta.

Ademais, as narrativas informadas pelos réus estão desarmoniosas entre si, e, além de não apresentarem dinâmicas críveis, nenhum dos dois consegue explicar como chegaram em Marataízes e nem porquê estavam no local onde foram abordados.

Portanto, sendo os elementos de convicção coerentes e contundentes, não existe a possibilidade de que a tese de desconhecimento sobre a origem criminosa do veículo seja aceita como verdadeira.

Sabe-se que, no crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do agente, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono aos autos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO - APELO NÃO PROVIDO. [...].
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190200077, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ORIGEM LÍCITA DO BEM OU A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Como se sabe, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (STJ, AGRG no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)
. 2. Ocorre que a Defesa não se desincumbiu deste ônus, não servindo para tanto as meras declarações do acusado em Juízo, estando suficientemente demonstrado o dolo em sua conduta, mormente porque a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é hábil à absolvição e nem à desclassificação para a modalidade culposa, pois aquele que compra itens, ainda mais nesse caso, para revenda, sem nenhuma precaução, possibilita o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, mormente quando deixa de apresentar informações que o exima da sua responsabilidade [...]. (TJES; APCr 0003463-94.2013.8.08.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO, NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
1. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AGRG no HC 588.999/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020).
[...] (STJ; HC 684.808; Proc. 2021/0247854-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Restando demonstrado que o apelante
SILAS DE SOUZA JÚNIO
R
tinha em posse motocicleta que devia saber ser produto de crime, incabível a sua absolvição na conduta descrita no artigo 180, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)